Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716196-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RIDETE TEIXEIRA DECISÃO Fundação Sistel de Seguridade Social interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 90001587, autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto por Ridete Teixeira, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença relativo ao processo de n. 0078639-82. Foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença até a apuração do valor do débito, o que foi realizado na decisão proferida no processo originário (ID. 57740695), na qual houve a homologação de laudo pericial, fixando como "valor devido em favor da requerente, no mês referência de julho/2019, a quantia de R$ 919.109,41". Intimada para realizar o pagamento voluntário, a executada apresentou impugnação de ID. 83262396 e realizou o depósito judicial integral da mencionada quantia na data de 25/01/2021. Apresenta comprovante de ID. 83262401. A executada entende como valor devido a quantia de R$ 719.029,88. A executada argumenta que houve a supressão das contribuições do assistido, questiona a metodologia aplicada nos cálculos, bem como a responsabilidade pelo pagamento da integralidade da execução. Na decisão de ID. 87476597, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial. Em sequência, a Contadoria (ID. 87651341) informou que "apesar dos esforços, não possui conhecimentos técnicos de sua apuração: base de cálculo, incidências e reflexos. Não apenas isso, mas também da metodologia, regras de apuração, bem como a base legal que os envolvem". Entretanto, consignou que "foi verificado que no ID 76446414 - Pág. 4 houve a homologação do valor de R$ 919.109,40, valor este apurado por perito nomeado, cuja planilha foi juntada no ID 78750985, em que houve a atualização das diferenças dos benefícios apuradas até a data de 09/09/2020, conforme planilha juntada no ID 78750985 - Págs. 2/14, das diferenças contabilizadas desde mar/03 até jul/2019, bem como a Diferença de Reserva Matemática somada na apuração". Com efeito, no processo originário (0078639-82), houve extensa apuração do valor devido pela executada, a partir da apresentação de laudo pericial que foi homologado (ID. 78752046). Esclareço à executada que já se operou a preclusão em relação às conclusões adotadas pelo perito e homologadas pelo Juízo, de modo que não cabe à executada, por óbice do art. 507 do CPC, renovar suas irresignações na fase de cumprimento de sentença, principalmente, quando já teve a oportunidade processual para questionar e revisar os cálculos. Desse modo, rejeito a impugnação de ID. 83262396. Intime-se a parte exequente para informar os dados bancários para a transferência da quantia depositada. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de levantamento. Prazo: 05 (cinco).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, vê-se que o valor devido à agravada-exequente foi homologado pela MM. Juíza em r. decisão proferida em 06/03/20 (id. 76446414), da qual foi interposto o AI 0711228-61, desta Relatoria, que a manteve, em acórdão transitado em julgado em 05/11/20. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal, devendo-se destacar, inclusive, que a agravante-executada reprisa questão preclusa relativa à formação da reserva matemática, circunstância que já foi ressaltada desde o julgamento do recurso supracitado. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora